Tribunal: TJDFT
Processo: 0747520-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747520-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCICLEIA SILVA DE ANDRADE RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. ISENÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO VIA BACEN JUD. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. INÉRCIA DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO. PEDIDO REJEITADO. I - O recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, é isento de preparo, nos termos do arts. 72, II, e 1.007, § 1o, CPC. Contudo, o simples fato de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial da devedora ausente não presume a hipossuficiência financeira desta, para fim de concessão de gratuidade da justiça. II – A inércia da devedora em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade de verba bloqueada em sua conta bancária denota que a constrição não representa prejuízo considerável à sua existência, razão pela qual se rejeita o pedido da Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar a natureza da quantia penhorada. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a negativa do pedido para que se oficiasse a instituição bancária, a fim de informar a natureza da conta da recorrente, infringe os princípios da ampla defesa e da ampla produção probatória. A Curadoria Especial afirma que não tem meios de identificar a natureza da verba bloqueada por não ter contato com o executado, e pelo Banco estar impedido de atender requerimento da Defensoria Pública do DF, por se tratar de informação protegida por sigilo bancário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023